Tribunal: STF
Processo: RE 83775
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-23
Data de publicação: 1976-04-23

Ementa:
APROPRIAÇÃO INDEBITA. RESSARCIMENTO ANTERIOR AO OFERECIMENTO DA
DENUNCIA. CASO JULGADO SEGUNDO SUAS NOTAS PECULIARES, QUE SE NÃO
DEMONSTROU SEREM IDENTICAS OU SEMELHANTES AS DAS HIPÓTESES VERSADAS
NOS ACORDAOS INDICADOS COMO PADROES. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
DESCARACTERIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.